Tribunal: TJDFT
Processo: 0706467-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706467-84.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EDNA DE LIMA VENCESLAU AGRAVADO: ERONI VIEIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE DJALMA COSTA E SILVA DECISÃO EDNA DE LIMA VENCESLAU interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 15522032) que, na ação de arrolamento comum proposta pelo ESPÓLIO DE DJALMA COSTA E SILVA, determinou a remessa dos autos ao contador para elaboração do esboço de partilha, nos seguintes termos: “1. Renumerem-se as folhas dos autos a partir de fl. 402. Promova a secretaria a abertura do 3° volume. Providencie a Secretaria a abertura de conta poupança, bloqueada para saques até a maioridade, de titularidade do herdeiro menor Thalysson, em virtude do acordo de fls. 366/367. 2. Os herdeiros Tamyres e Thallysson apresentaram a petição de fls. 395/396 pleiteando autorização para levantamento de suas quotas-partes das contas judiciais. Indefiro o pedido, porque o levantamento por Tamyres só será possível após o trânsito em julgado da sentença. Quanto a Thalysson, é menor de idade e, segundo o acordo (item 11 de fl. 367v), o seu quinhão será depositado em conta poupança de sua titularidade, evidentemente bloqueada para saques até a maioridade. 3. O Ministério Público oficiou por intimar pessoalmente os herdeiros para comprovarem o cumprimento do acordo (fl. 398). Isso já foi providenciado, conforme certidão de fl. 418. 4. Lamentavelmente, apenas a meeira Edna de Lima Venceslau depositou o valor da reposição em conta judicial do espólio (f. 409). 5. Os herdeiros Eroni, Kaio Vinicius e Luan Vitor serão condenados na sentença a efetuar as reposições 6. Esgotado o prazo estabelecido no item 13 do acordo de fls. 366/367, todos os interessados perderam o direito de pleitear a compensação das dívidas tributárias incidentes sobre os veículos no valor das reposições que são obrigados a realizar. 7. Verifico que os saldos das 3 contas judiciais do espólio foram arrecadados das contas bancárias de titularidade do inventariado (vide fls. 102/105v e 174/176). Embora Edna tenha sido reconhecida companheira do falecido (fls. 375/377), aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725 do Código Civil). No regime da comunhão parcial, excluem-se da comunhão os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge (art. 1.659, inciso VI, do Código Civil). Saldos bancários, a princípio, e salvo prova em contrário, são produto dos proventos do trabalho pessoal, razão pela qual Edna não tem meação nesses saldos. Todavia, como o Supremo Tribunal Federal, no julgamento, com repercussão geral, dos RE de no 646.721 e 878.694, firmou o entendimento de que "é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002", Edna é herdeira dos saldos bancários deixados pelo falecido, bens exclusivos dele, em virtude do regime da comunhão parcial, em decorrência do disposto nos arts. 1.829, inciso 1, e 1.832, ambos do Código Civil. E como ela concorre com herdeiros que não são seus descendentes (apenas uma das herdeiras é filha dela), tendo o falecido deixado 6 descendentes, caberá a Edna e a cada um dos 6 herdeiros descendentes 1/7 sobre os saldos bancários, na forma do art. 1.832 daquele diploma legal. 8. Remetam-se os autos ao contador para elaboração do esboço de partilha e atualização do valor das reposições, observando-se que: a) O espólio é constituído pelos seguintes bens: a.1) Veículo GM/S1 O, placa NWB-5832 (fls.346/347), avaliado em R$ 40.000,00 (fl. 256); a.2) Veículo VW/KOMBI, placa JYW-8654 (fl. 349), avaliado em R$ 7.000,00 (fl. 322); a.3) Veículo VW/KOMBI, placa DCE-2140 (fl. 348), avaliado em R$ 15.000,00 (fl. 255); a.4) Cordão de ouro, avaliado em R$ 575,00 (fl. 356); a.5) Relógio Orient, avaliado em R$ 360,00 (fl. 358); a.6) Saldo da conta judicial no 01505755-5, agência no 2272, operação 040, da Caixa Econômica Federal (fl. 415); a.7) Saldo da conta judicial no 01505756-3, agência no 2272, operação 040, da Caixa Econômica Federal (fl. 416); a.8) Saldo da conta judicial no 01505757-1, agência no 2272, operação 040, da Caixa Econômica Federal (fl. 417); b) Os bens relacionados nos itens 8.a.1 a 8.a.5, no valor total de R$ 62.935,00, já foram partilhados em audiência (fls. 366/367, inclusive já foram expedidos os formais de partilha às fls. 368/370 e 382), da seguinte forma: b.1) O bem descrito no item 8.a.1 ficou com exclusividade para Thays e Edna, à razão de 85% para Edna (em pagamento de sua meação de R$ 31.467,50 sobre o montante descrito no 8.b e 15% para Thays (em pagamento de seu quinhão de R$ 5.244,58, ou seja, 1/12 do montante descrito no 8.b). Em contrapartida, Edna se comprometeu a repor ao espólio o valor de R$ 3.287,92 e a arcar com as dívidas tributárias e administrativas incidentes sobre esse veículo. A reposição já foi efetuada e o valor está numa das contas bancárias do espólio (fls. 409 e 417); b.2) O bem descrito no item 8.a.2 ficou com exclusividade para o herdeiro Eroni (em pagamento de seu quinhão de R$ 5.244,58, ou seja, 1/12 do montante do montante descrito no 8.b. Em contrapartida, Eroni se comprometeu a repor ao espólio o valor de R$ 1.755,42 e a arcar com as dívidas tributárias e administrativas incidentes sobre esse veículo; b.3) O bem descrito no item 8.a.3 ficou com exclusividade para os herdeiros Kaio Vinicius e Luan Vitor, à razão de metade para cada um (em pagamento de seus quinhões de R$ 5.244,58, ou seja, 1/12 do montante descrito no item 8.b para cada um. Em contrapartida, Kaio Vinicius e Luan Vitor se comprometeram a repor ao espólio o valor total de R$ 4.510,84, sendo metade da reposição para cada um, e a arcar com as dívidas tributárias e administrativas incidentes sobre o veículo, à razão de 50% para cada um; b.4) Os bens descritos no itens 8.a.4 e 8.a.5 ficaram com exclusividade para a herdeira Tamyres, pelo valor total de R$ 935,00; c) Os bens descritos nos itens 8.a.6 a 8.a.8 (saldos das 3 contas judiciais), devem ser partilhados da seguinte forma (vide itens 1 O a 12 do acordo de fls. 366/367): c.1) Tamyres ainda receberá a diferença de seu quinhão, no valor de R$ 4.309,58, em dinheiro, do saldo da conta judicial de no 01505755- 5 (fl. 415); c.2) Thallysson (menor) receberá o seu quinhão, no valor de R$ 5.244,58 (1/12 do montante descrito no item 7.8) em dinheiro, a ser transferido do saldo da conta judicial de no 01505755-5 (fl. 415) conta poupança de sua titularidade; c.3) Os saldos restantes das 3 contas judiciais, após abatidos os pagamentos dos itens 8.c.1. e 8.c.2, serão partilhados à razão de 1/7 para cada um dos herdeiros Edna, Eroni, Tamyres, Thallysson, Kaio Vinicius, Luan Vitor e Thays; d) As seguintes reposições, em cálculo a parte, devem ser atualizadas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês (item 15 do acordo de tis. 366/367) desde 03/03/2019 (data em que deveriam ter sido depositadas, item 14 do acordo de tis. 366/367): d.1) A ser realizada por Eroni, no valor de R$ 1.755,42 (item 6 do acordo de tis. 366/367); d.2) A ser realizada por Kaio Vinicius, no valor de R$ 2.255,42 (item 8 do acordo de tis. 366/367); d.3) A ser realizada por Luan Vitor, no valor de R$ 2.255,42 (item 8 do acordo de tis. 366/367); e) O valor das reposições deve ser compensado com o valor que cada um desses herdeiros têm a receber de quinhão nos saldos das contas judiciais (na forma do item 8.c.3), devendo o contador esclarecer se ainda restou reposição a ser feita (e em que valor) ou se, após a compensação, ainda restou saldo em favor do herdeiro que deveria tê-la efetuado; f) De consequência, o contador deverá calcular, após todas as compensações, o percentual que cada um dos herdeiros deverá receber em cada uma das três contas judiciais (itens 8.a.6 a 8.a.8), considerando os itens 8.c.1 e 8.c.2. 9. Pronto o esboço e os cálculos: a) Digam os interessados em 15 dias; b) Ouça-se o Ministério Público; c) Conclusos para sentença. Intimem-se.” Argumenta a agravante que, em 04/02/20, seu i. Advogado compareceu à Secretaria da Vara e solicitou a certificação de que os autos não estavam em Cartório, impossibilitando a retirada de cópias de peças importantes para a interposição do agravo de instrumento. Assevera que protocolou petição requerendo a restituição do prazo para interposição de recurso, esperando até 27/02/20 para que houvesse pronunciamento judicial, mas os autos nem sequer foram conclusos para o MM. Juiz, ocasião em que fez carga dos autos a fim de aviar o recurso e requerer a devolução do prazo recursal. Afirma que foi reconhecida como companheira do falecido, no período compreendido entre agosto de 2006 até a data de seu falecimento, 31/01/16. Aduz que, reconhecida a sua união estável com o falecido Djalma Costa e Silva, os bens adquiridos na constância da união estável a título oneroso são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, nos termos do disposto na Lei 9.278/96. Defende que a r. decisão agravada deve ser reformada, uma vez que é meeira em relação ao numerário existente em contas bancárias em nome do falecido, usando os mesmos parâmetros de partilha dos demais bens. Pugna pela devolução do prazo recursal, uma vez que os autos estavam indisponíveis na origem quando fluía seu prazo para interposição de recurso e requer o deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para determinar que a partinha dos valores existentes nas contas bancárias em nome do falecido sejam partilhadas nos mesmos moldes dos demais bens móveis já partilhados, qual seja, seja reconhecido o direito da agravante à meação de 50% dos valores existentes e o restante divido em partes iguais entre os demais herdeiros. Sem preparo, uma vez que deferido os benefícios da gratuidade de justiça à herdeira. Determinei a Secretaria da Sexta Turma Cível que solicitasse informações ao i. Juízo de Primeiro Grau sobre a indisponibilidade do processo físico, alegada pela agravante (id. 15328309, pág. 1). Informações prestadas pelo Juízo de Primeiro Grau (id. 15522026, págs. 1/2). É o relatório. Decido. Da tempestividade do recurso A r. decisão agravada foi disponibilizada no DJe no dia 3/1/20 (id. 15024734, págs. 29/30), portanto, considerada publicada no primeiro dia útil seguinte, 7/1/20. Diante do recesso forense, o termo inicial do prazo recursal de 15 dias iniciou-se em 21/1/20 e terminou em 10/2/20. Ocorre que, consoante informação do i. Juízo de Primeiro Grau e certidão cartorária (id. 15024734, pág. 36), o i. Advogado da agravante compareceu à Secretaria do Juízo no dia 4/2/20, ainda no prazo recursal, requerendo carga do processo, o que não foi possível, uma vez que os autos se encontravam na Contadoria Judicial desde o dia 20/1/20 (id. 15522026, págs. 1/2). Em petição protocolada em 18/2/20, a agravante requereu a devolução do prazo recursal (id. 15522035, págs. 1/2), “a qual contudo deixou de ser submetida à apreciação” do MM. Juiz, e os autos retornaram da Contadoria para a Secretaria do Juízo no dia seguinte, em 19/2/20, segundo informações prestadas (id. 15522026, pág. 1). Em 27/2/20, o i. Advogado da agravante retirou os autos em carga (id. 15522036, pág. 1), e o presente agravo de instrumento foi interposto em 18/3/20. O art. 221, caput, do CPC dispõe: “Art. 221. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 313 , devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação.” Do que foi relatado, é inequívoco que o processo, que tramita em autos físicos, ficaram indisponíveis ao i. Advogado da agravante e, observado que a remessa dos autos à Contadoria ocorreu antes mesmo do início do seu prazo recursal, a devolução do respectivo prazo deve ser integral. De outro turno, evidencia-se que o retorno dos autos da Contadoria não foi informado às partes, o que deveria ter ocorrido, em observância aos princípios da cooperação, do contraditório e da ampla defesa, especialmente porque já havia sido emitida certidão cartorária, atestando o comparecimento do i. Advogado à Secretaria do Juízo e a impossibilidade dele ter acesso aos autos, que estavam na Contadoria, assim como diante da petição protocolada pelo i. Advogado antes do retorno dos autos, requerendo a devolução do prazo, e que não foi submetida ao i. Juízo para exame. No entanto, como o i. Advogado da agravante retirou os autos em carga 27/2/20, é razoável considerar-se referida data como termo inicial para restituição do prazo recursal, sendo o termo final em 19/3/20. E, como o agravo de instrumento foi interposto em 18/3/20, o recurso está tempestivo. Assim, conheço do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, e passo ao exame do efeito suspensivo. Do efeito suspensivo Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A agravante teve reconhecida judicialmente a união estável que manteve com Djalma Costa e Silva, no período compreendido entre agosto de 2006 até 31/1/16, ocasião do falecimento do companheiro. Observado que os autos já foram à Contadoria Judicial, nos termos determinados na r. decisão agravada, impõe-se sobrestar a eficácia do r. pronunciamento, para que o processo originário não tenha mais prosseguimento sem que antes seja examinada a matéria suscitada neste recurso e analisado o alegado direito de meação da agravante-companheira quanto ao saldo depositado em contas bancárias de titularidade do falecido. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 20 de abril de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora